Tribunal: TJSP
Processo: 1011871-11.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DE ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATRASO – ALEGAÇÃO DE DEMORA DA RÉ NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA A LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO E ENTREGA DAS CHAVES NÃO COMPROVADA – MORA DA CONSTRUTORA NÃO CARACTERIZADA –

Ementa:
APELAÇÃO – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DE ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATRASO – ALEGAÇÃO DE DEMORA DA RÉ NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA A LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO E ENTREGA DAS CHAVES NÃO COMPROVADA – MORA DA CONSTRUTORA NÃO CARACTERIZADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389840
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011871-11.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO
LUIS
LOURENÇO,
é
apelado
ODEBRECHT
REALIZAÇÕES
SP
24
–
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011871-11.2017.8.26.0003 -Voto no 31784-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1011871-11.2017.8.26.0003
Comarca : SÃO PAULO
3a VARA CÍVEL DO FÓRUM
REGIONAL DO JABAQUARA
Juíza
: LIDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI
Ação
: INDENIZATÓRIA
Apelante : FERNANDO LUÍS LOURENÇO
Apelada : ODEBRECHT
REALIZAÇÕES
SP
24
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
VOTO No 31784
APELAÇÃO RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA RESTITUIÇÃO DOS JUROS E
DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DE ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS
LEGALIDADE
DA COBRANÇA DIANTE DA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE ATRASO ALEGAÇÃO DE DEMORA DA RÉ NA
ADOÇÃO
DE
PROVIDÊNCIAS
PARA
A
LIBERAÇÃO
DO
FINANCIAMENTO E ENTREGA DAS CHAVES NÃO COMPROVADA
MORA DA CONSTRUTORA NÃO CARACTERIZADA
AÇÃO
IMPROCEDENTE SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e
morais, ajuizada por Fernando Luís Lourenço em face de Odebrecht
Realizações SP 24 Empreendimento Imobiliário Ltda., que a
respeitável sentença de fls. 305/308, cujo relatório fica fazendo
parte integrante do presente, julgou improcedente, condenando o
autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
Irresignado, apela o autor, alegando, preliminarmente,
que a sentença deve ser anulada, por cerceamento de defesa, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011871-11.2017.8.26.0003 -Voto no 31784-ASY
3
vez que não lhe foi dada a oportunidade de produzir provas. No
mérito, sustenta, em síntese, que no dia 23.09.16 enviou a lista
completa dos documentos necessários (fls. 85) e que a utilização da
empresa de assessoria não foi sua opção, mas sim ela foi contratada
pela ré para tal função. Afirma que o formulário era necessário para
o início do processo junto ao banco e o retorno ocorreu apenas em
09.11.16 (fls. 104). Argumenta que as cartas de crédito já tinham
sido aprovadas e liberadas e que, embora houvesse ainda saldo
devedor, teve dificuldades para quitá-lo, conseguindo apenas em
31.01.17 depois de diversos pedidos. Assevera que a recorrida tinha
uma hipoteca com o banco e utilizou sua unidade como garantia o
que também dificultou a liberação do financiamento. Aduz que para
a quitação do imóvel teve que vender o apartamento em que
morava, tendo que desocupá-lo em 30.12.16, passando a pagar
aluguel. Pugna, ao final, pelo provimento do apelo, com a reforma
da sentença proferida.
O recurso foi preparado e respondido às fls. 323/336.
É o relatório.
Em que pese a irresignação do apelante, o recurso não
merece provimento.
Em primeiro lugar, a preliminar arguida pelo autor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011871-11.2017.8.26.0003 -Voto no 31784-ASY
4
prospera, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
O direito de pleitear a tutela jurisdicional do Estado há
de vir acompanhado da prerrogativa das partes em utilizar os meios
de prova necessários a demonstrar a veracidade dos fatos que
fundamentam seu pedido.
Todavia, como é cediço, o juiz é destinatário da prova e
somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não de sua realização.
Nesse sentido, é dever do magistrado julgar o feito,
antecipando a solução da lide quando verificar que a matéria
discutida é unicamente de direito ou que a questão posta em juízo
não exige dilação da fase probatória, em virtude da prova pretendida
ser incapaz de descaracterizar a idoneidade daquilo que já foi
demonstrado nos autos.
No caso concreto, o julgamento antecipado não implicou
em cerceamento de defesa, uma vez que a solução da lide não
dependia da pretendida dilação probatória.
Frise-se que o simples fato de ter a parte protestado pela
produção de outras provas, que não aquelas já constantes dos autos,
não obriga o magistrado a deferi-las, se estiver seguro para exercer
um julgamento imediato do mérito, até porque o apelante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011871-11.2017.8.26.0003 -Voto no 31784-ASY
5
justificou a necessidade das provas indicadas, protestando pela sua
produção de maneira genérica.
Rejeitada, pois, a preliminar, quanto ao mérito, as partes
celebraram compromisso de compra e venda do apartamento no 95,
do Edifício Atrative, situado à Rua Bitencourt Sampaio, no 195,
nesta Capital.
De início, cumpre observar que o contrato faz lei entre as
partes, prevalecendo, na sua existência o princípio do pacta sunt
servanda.
Pois bem. O contrato firmado em 18.01.14, estabeleceu a
entrega da obra em 30.09.16, com prazo de tolerância de 180 dias
(fls. 22 cláusula 2.4).
As chaves do imóvel foram entregues em 15.03.17 (fls.
265/266), dentro do prazo pactuado.
Dessa forma, não vislumbro, conforme alegado pelo
autor, nenhuma abusividade capaz de desconstituir o contrato
entabulado entre as partes, tendo sido observado o que foi pactuado,
não merecendo guarida a pretensão de reparação de danos
formulado pelo autor.
In casu, a cobrança do saldo residual, referente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011871-11.2017.8.26.0003 -Voto no 31784-ASY
6
correção monetária e os juros, visa apenas recompor o valor da
moeda, além do que os índices estão devidamente estabelecidos na
cláusula c.1 do contrato (fls. 25).
De fato, a jurisprudência desta Egrégia Corte caminha no
sentido de que a cobrança de referidos encargos apenas é indevida
nas hipóteses em que a construtora ou incorporadora incorrerem em
mora, o que não ocorreu no caso em questão.
Embora o apelante insista que a recorrida atrasou as
providências que deveriam ser adotadas para a liberação do
financiamento, o conjunto probatório produzido nos autos não
corrobora suas alegações.
O documento de fls. 80 demonstra que em 01.09.16 a ré
indicou a empresa de assessoria para a aprovação do crédito, sendo
que somente em 19.09.16 o autor prestou as informações pertinentes
(fls. 81).
Da análise dos emails enviados não se constata qualquer
demora excessiva por parte da construtora que atendeu dentro de um
prazo razoável as solicitações do apelante, levando-se em
consideração a burocracia que envolve a atividade desenvolvida.
Não se pode deixar de considerar que o apelante utilizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011871-11.2017.8.26.0003 -Voto no 31784-ASY
7
10 cartas de crédito para quitar parte do débito, o que obviamente
torna o processo mais moroso, posto que, ainda que já estivessem
aprovadas, são necessárias as devidas liberações e averbações.
Em 23.11.16 foi realmente solicitado pelo autor o boleto
para pagamento da diferença (fls. 108 e110), porém a recorrida não
tinha como apurar o saldo devedor remanescente sem a liberação
efetiva das cartas de crédito para que pudesse apurar a diferença.
A alegação de que seu imóvel havia sido dado como
garantia, o que dificultou a liberação do financiamento também não
restou demonstrada nos autos, sendo que o email de fls. 86 indica
que a matrícula estaria liberada, além do que se houvesse tal
gravame seu crédito certamente não seria liberado baseado apenas
no seu “bom relacionamento com o banco e boa vontade da sua
gerente de conta”, uma vez que em se tratando de bem imóvel se
submete aos devidos registros no cartório.
Assim sendo, no caso em análise, não houve
comprovação de qualquer atraso da recorrida nos autos, sendo que o
imóvel foi entregue no prazo estabelecido no contrato e eventual
demora na entrega das chaves não pode ser à ela atribuída, o que faz
impor o reconhecimento da viabilidade da cobrança dos juros e da
correção e o afastamento da obrigação de ressarcir os alugueres e
condomínios gastos pelo apelante, sendo de rigor a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011871-11.2017.8.26.0003 -Voto no 31784-ASY
8
r. sentença atacada em todos os seus termos.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% do valor
atualizado da causa.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator